Tribunal: CARF
Processo: 17095.720535/2023-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.720535/2023-96
ACÓRDÃO
1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGREX DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2019, 2020
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO PELA DRJ.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A matéria alegada na impugnação e não examinada e decidida pela DRJ
não pode ser apreciada originariamente pelo CARF, sob pena de supressão
de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos à autoridade julgadora de primeira instância para que seja prolatada decisão
complementar com apreciação das razões de defesa não analisadas no acórdão recorrido, nos
termos do voto do relator.

em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 7467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGREX DO BRASIL LTDA visando
reformar o acórdão no 108-044.390, prolatado em 26/08/2024 pela 20a turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, que considerou improcedente a impugnação
apresentada. O acórdão restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019, 2020
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO.
O custo de aquisição deverá ser desdobrado em subcontas distintas da conta que
registrar o valor contábil do investimento, não sendo a alocação de livre escolha
do contribuinte, mas sujeita a demonstrativo que justifique o ágio pago. Não se
admite, com o objetivo de ser enquadramento mais benéfico do ponto de vista
tributário, eleger, sem lastro, como rentabilidade futura.
ÁGIO. DEDUTIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE INVESTIMENTO E
INVESTIDORA.
O aspecto material se concretiza pela “confusão patrimonial” entre investida e
real investidora, em que o investimento adquirido com sobrepreço e o
empreendimento no qual se funda este acréscimo passam a participar do mesmo
patrimônio, significando que passou a ser responsável pela própria rentabilidade
esperada, pela qual se pagou.
CONTROLADA NO EXTERIOR CUJAS ATIVIDADES SÃO DE FATO REALIZADAS PELA
CONTROLADORA. SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA.
Em se identificando distinta da exposição formal a real titularidade das operações
em foco, dado que a direção e administração da SUBSIDIÁRIA INTEGRAL,
domiciliada no exterior, se situa na sede e sob os cuidados de pessoas vinculadas
à CONTROLADORA, sob inteligência do artigo 75, IV, do Código Civil, sobretudo
combinado com o artigo 127, parágrafos primeiro e segundo, do CTN, reconhece-
se a relação jurídico tributária, apesar da condução formal de atos e negócios sob
outra jurisdição, tendo em vista os critérios materiais de conexão para
determinação da sujeição passiva tributária.
Impugnação Improcedente
Fl. 7468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
3
Crédito Tributário Mantido
Na origem, trata-se de autuação fiscal decorrente da dedução indevida de despesas
com amortização de dois ágios que, no entender da autoridade lançadora, seriam indedutíveis.
Além disso, a autoridade fiscal exigiu IRPJ e CSLL decorrentes de omissão de receitas
de exportação ao considerar que as vendas realizadas pela controlada Agrex do Brasil
Internacional (AGB Internacional), sediada no Uruguai, teriam sido realizadas, de fato, pela ora
Recorrente.
Por economia processual e por bem retratar os fatos processuais ocorridos até a
data da sua prolação, adoto o relatório do acórdão recorrido, complementando-o em seguida com
os eventos que lhe sucederam no tempo:
Trata-se de impugnação contra autos de infração que formalizam a exigência de
crédito tributário no montante de R$ 38.827.054,66, relativo a IRPJ e CSLL,
composto por principal, multa de ofício (75%) e juros de mora atualizados até
09/2023.
A autuação decorre da constatação, pela autoridade fiscal, de omissão de receitas
de vendas e serviços, despesas não comprovadas, e compensação indevida de
prejuízo das atividades em geral com lucro da atividade rural, em fatos geradores
ocorridos nos anos calendário 2019 e 2020.
1 TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
A autoridade fiscal inicia com sumário que indica a verificação de amortização
indevida de ágio, operações de comércio exterior, e, como infrações, exclusão
indevida do lucro real e omissão de receitas.
A operação de comércio exterior em foco tem como contraparte a controlada
situada no exterior AGB INTERNATIONAL S.A.
1.1 AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DE ÁGIO
O procedimento fiscal abordou o ano calendário 2019 e os trimestres do ano-
calendário 2020, em seguimento aos lançamentos referentes aos anos calendário
2015
a
2018,
formalizados
no
âmbito
do
processo
administrativo
17095.720248/2020-33.
A autoridade traça a sucessão de incorporações e cisão que resultaram na AGREX
tal qual objeto da fiscalização:
Fl. 7469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
4

A origem dos ágios amortizados nos anos 2019 e 2020 foram resumidos conforme
o seguinte:
Em resposta a esse questionamento a contribuinte esclareceu que o ágio
registrado na ECF no ano de 2019 se deu em razão de duas operações societárias.
Fl. 7470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
5
A primeira operação, de acordo com a Contribuinte, ocorreu 'pela
incorporação da "SS Negócios de Originação Agrícola S/A" pela "Los Grobo
Brasil Agronegócios Ltda.", em 12/12/2008, cujo laudo de avaliação consta
em anexo, no qual ficou apurado um ágio de R$ 16.535.249.00'.
Quanto à segunda operação, a Contribuinte esclarece que:
se deu pela aquisição de uma participação adicional de 60% pela
"Mitsubishi Corporation", na empresa "Los Grobo Ceagro do Brasil S/A",
através da holding brasileira chamada "Agrex do Brasil Comércio e
Exportação de Grãos Ltda." em 29/11/2013.
Quando da operação, realizou-se avaliação da empresa por meio de
auditores independentes, sendo apurado o valor econômico daquela em
US$ 238.402 milhões, cuja fatia de 60 % da LGCB à época da operação
representou US$ 134,50 milhões.
Então, esboça a previsão legal aplicável e passa a analisar cada operação.
1.1.1 PRIMEIRO ÁGIO - SS NEGÓCIOS DE ORIGINAÇÃO AGRÍCOLA S/A
A SS NEGOCIOS foi integralizada com ativos da SELECTA SEMENTES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em 24/11/2008, e, em 12/12/2008, foi adquirida pela
LOS GROBO BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA – LGBA, ocasião em que a SS
NEGOCIOS teve sua denominação alterada para LOS GROBO BRASIL CENTRAL
NEGOCIOS DE ORIGINAÇÃO AGRÍCOLA S.A.- LGBC.
Dessa operação foi registrado ágio no valor de R$ 16.535.249,00:

A LGBA, na ocasião, era controlada com 99% do capital detido pela CEAGRO
AGRONEGOCIOS S.A, restando 1% com a pessoa física ANTONIO FRIAS OLIVA
NETO.
Em 01/10/2010 é procedida uma incorporação às avessas da LGBA pela LGBC, e,
em 01/03/2011, a LGBC também incorpora a CEAGRO AGRONEGÓCIOS S.A., em
nova incorporação às avessas.
O contribuinte representou e explicou a operação como segue:
Fl. 7471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
6

Dessa maneira, a LGBC passou a deter 100% do investimento na LGBA.
configurando a incorporação.
Contudo, em razão das operações, parte do valor do patrimônio liquido
(PL) da incorporada (LGBA) correspondia ao seu investimento (com ágio)
na própria LGBC. Por conseguinte, na incorporação, o investimento da
LGBA na LGBC foi baixado contra PL e o ágio de RS 16,5 milhões foi
baixado contra resultado. Do ponto de vista da CEAGRO, houve a entrega
de seu investimento na LGBA em troca das ações da LGBC. No consolidado,
as empresas continuariam com o mesmo valor, contudo, com a
incorporação da LGBA e consequente baixa do ágio na LGBC, houve uma
redução no valor do PL da investida.
Em outro giro, o valor contábil do ativo entregue para pagamento da
aquisição do investimento era maior que o valor contábil da LGBC após a
incorporação da LGBA, de modo que a CEAGRO reconheceu contabilmente
um ágio no valor da diferença entre o valor do PL da investida adquirida e o
valor do pagamento, que perfaz exatamente os RS 16.5 milhões baixados
contra o resultado na LGBC. Se analisada apenas a operação de
incorporação da LGBA pela LGBC, seria possível dizer que o ágio foi
realizado e poderia ser iniciada sua amortização fiscal. Entretanto, a
operação societária envolveu as três empresas, sendo que a CEAGRO foi
identificada como adquirente da LGBC, razão pela qual o ágio nela
reconhecido teve o exato valor do ágio baixado na controlada (LGBC), pois
ainda existia a mesma expectativa de rentabilidade futura.
Por esta razão, ágio incialmente formado na LGBA foi registrado pela
CEAGRO, em especial porque ela participou diretamente de todo o processo
societário. Assim, a amortização fiscal do ágio não foi deflagrada com a
primeira incorporação, pois, em que pese seu trânsito pelo resultado na
LGBC, não houve realização da expectativa de rentabilidade futura, uma
vez que a adquirente CEAGRO teve de reconhecer o ágio em seu ativo.
(negritamos)
Em 01/07/2011, o PAF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES adquire
parte das ações da então CEAGRO, e, em 24/01/2012, a MITSUBISHI
Fl. 7472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
7
CORPORATION também adquire participação societária na mesma empresa,
apresentando a nova configuração:

E o ágio desta operação passou a ser amortizado a partir do mês 07/2012.
Em 27/08/2013, o Grupo Los Grobo LLC e o Fundo de Investimento em
Participações PCP também adquiriram participações na fiscalizada/CEAGRO:

Em 13/09/2013 ocorreu cisão parcial da empresa, transferindo ativos no
montante de R$ 54 milhões para integralização de capital na AGREX DO BRASIL
PATRIMONIAL S.A., com as seguintes modificações na estrutura societária:
Fl. 7473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
8
Nesse mesmo momento, o Grupo Los Grobo LLC, o Fundo de Investimento
em Participações PCP (Vinci Partners) e a Los Grobo Agro do Brasil deixaram
de ser acionistas na FISCALIZADA, enquanto o PAF - Fundo de Investimento
em Participações, repassou parte de sua participação acionária para a Agrex
do Brasil Comércio e Exportação Ltda. -Agrex Ltda., subsidiária da
Mitsubishi Corporation, com sede no exterior, conforme visto no 'Livro de
Registro de Ações'.
O quadro acionário passou à seguinte configuração:

E prossegue:
Nessa alteração acionária, a Agrex Ltda adquiriu, a partir do repasse da
participação acionária do Grupo Los Grobo LLC, do Fundo de Investimento
em Participações PCP (Vinci Partners) e do PAF - Fundo de Investimento em
Participações, 60% do capital da FISCALIZADA, assumindo o controle da
empresa.
Além dessas alterações, na mesma data, 13/09/2013, houve nova
modificação da razão social da FISCALIZADA para Agrex do Brasil S.A- Agrex
S.A.
Pouco mais de dois meses após essas alterações, em 29/11/2013, após
aprovação pelo Conselho de Administração e deliberação pela Assembleia
Geral Extraordinária, a FISCALIZADA, à época Agrex S.A., realizou nova
incorporação reversa de sua controladora direta, desta vez a Agrex do Brasil
Comércio e Exportação Ltda., com base em laudo de avaliação contábil,
emitido por avaliadores independentes.
Em seguida, desenvolve que a cisão, com transferência de imóveis rurais e
benfeitorias avaliados em R$ 54 milhões, retirou do patrimônio da empresa os
ativos que teriam dado causa à expectativa de rentabilidade futura na qual se
fundamentou o ágio. Explica:
A existência do ágio somente é possível vinculado ao ativo de que se
originou. Dessa forma, não pode haver a amortização do ágio quando o
Fl. 7474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
9
patrimônio, no qual o ágio por expectativa de rentabilidade futura se
baseou, deixou de pertencer ao patrimônio da empresa, por cisão parcial.
A partir do repasse a terceiros dos bens nos quais se baseou o ágio por
expectativa de rentabilidade futura, o ágio derivado desses ativos não
apresenta substância econômica efetiva, não sendo recuperável e, portanto,
não pode ser excluído da base de cálculo do lucro real e da CSLL em anos
posteriores.
O contribuinte deveria, no momento da cisão parcial do ativo, no ano de
2013, ter baixado o saldo da conta de ágio que teve por base ativos
transferidos a outra empresa. Como no presente caso a totalidade dos
ativos que teriam gerado o ágio foram repassados a terceiros, a
contribuinte deveria ter realizado a baixa integral do ágio, não havendo
mais que se falar em amortização de ágio neste caso, após essa data.
(negritamos)
Com relação ao laudo de avaliação para fundamentação do ágio, a consultoria
responsável concluiu que o “goodwill pago deve ser alocado como rentabilidade
futura”, em vista da “não obrigatoriedade de aprofundamento da distribuição do
goodwill pago em bens tangíveis e intangíveis”.
Intimado a esclarecer, o contribuinte esclareceu que a “ordem sequencial
específica de alocação do sobrepreço” somente é exigível após a vigência da Lei
no 12.973/2014.
Por sua vez, a autoridade considera o laudo insuficiente para demonstração que o
ágio pago decorreria de expectativa de rentabilidade futura.
Destaca que a SS Negócios possuía grande quantidade de bens, enquanto a
avaliação apresentada no tocante à aquisição pela LGBA somente informou o
valor patrimonial, de R$ 31,8 milhões.
1.1.2 SEGUNDO ÁGIO – AQUISIÇÃO PELA MITSUBISHI CORPORATION
Quanto à segunda operação apontada como geradora de ágio, a aquisição de
participação adicional de 60% pela MITSUBISHI CORPORATION na CEAGRO
(fiscalizada) através da AGREX DO BRASIL, o contribuinte apresentou a seguinte
explicação:
Quando da operação, realizou-se avaliação da empresa por meio de
auditores independentes, sendo apurado o valor econômico daquela em
US$238.402 milhões, cuja fatia de 60% da LGBC à época da operação
representou US$134.50 milhões. Este montante apurado em dólares foi
convertido pelo câmbio da época, em que a moeda americana era
negociada por R$2,279, que representou o pagamento à LGCB de RS
306.573 milhões. Toda esta operação está registrada pelo PPA (Purchase
Price Allocation).
Fl. 7475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
10
Com a aquisição de 60% de participação acionária na LGCB. a Agrex
Comércio e Exportação Ltda., passou também a participar de empresas nas
quais a LGCB era sócia, notadamente "Península Norte Fertilizantes S/A" e
"Synagro Comercial Agrícola S/A", conforme documentos societários e
informações contidas no PPA. O quadro abaixo ilustra esta participação
acionária.

Neste passo, considerando que o Patrimônio Líquido (PL) da LGCB era de
R$113.332.245,46, nos termos da DIPJ entregue à época, sendo que 60,34%
deste PL representava o importe de R$ 68.384,07 e que as participações nas
empresas Península Norte e Synagro representavam os montantes de RS
21.834,09 e R$ 31.833,91, apurou-se um ágio de R$ 184 milhões em favor
da Agrex Comércio e Exportação Ltda., abaixo sintetizado:

Não obstante este registro, o ágio não chegou a ser amortizado pela Agrex
Comércio e Exportação Ltda.. que posteriormente, teve seu acervo
patrimonial incorporado pela Agrex do Brasil S/A conforme atas societárias,
protocolo de justificação e demonstração financeira do período (DOC. 05).
Em 13 de setembro de 2013, os acionistas da Companhia, por meio
de Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram a cisão parcial de
Fl. 7476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
11
certos ativos no montante de R$54.393. com base em laudo de
avaliação contábil datado também de 13 de setembro de 2013,
emitido por avaliadores independentes, cujos ativos foram
incorporados pela Agrex do Brasil Patrimonial S.A., sendo essa
empresa controlada pelos mesmos acionistas da Companhia.
Na mesma data, os acionistas Grupo Los Grobo LLC e Fundo de
Investimento em Participações PCP (Vinci Partners), de forma
integral, e o acionista PAF - Fundo de Investimento em
Participações, de forma parcial, venderam suas participações na
Companhia para a Agrex do Brasil Comércio e Exportação Ltda.
(Agrex Ltda.). subsidiária da Mitsubishi Corporation (Japão), a qual
adquiriu 60% do capital e assumiu, nessa data, o controle da
Companhia.
Em 29 de novembro de 2013, após aprovação pelo Conselho de
Administração e deliberação pela Assembleia Geral Extraordinária,
a Companhia realizou operação de incorporação reversa do acervo
patrimonial de sua controladora direta, Agrex do Brasil Comércio e
Exportação Ltda., com base em laudo de avaliação contábil, emitido
por avaliadores independentes. Para a realização dessa transação, a
Companhia homologou aumento de capital social, no montante de
R$272.735, mediante a emissão de 10.496.565 novas ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, sendo 10.317.389
ações atribuídas à Mitsubishi Corporation (Japão) e 179.176 ações
atribuídas à Mitsubishi Corporation do Brasil S.A. (acionista
minoritário da incorporada). O aumento de capital foi integralizado
mediante os seguintes ativos e passivos da incorporada:
Com a incorporação e extinção da empresa Agrex Comério e
Exportação Ltda., o ágio passou a ser registrado e amortizado por
Agrex do Brasil S/A. que assim o vem fazendo desde 12/2013.
(negritamos)
E esmiuça o histórico de operações, desenvolvendo até a conclusão que a
MITSUBISHI CORPORATION (MC) foi a real adquirente do investimento na
empresa fiscalizada, utilizando a AGREX LTDA como empresa veículo. Dentre os
elementos, destaca o contexto narrado pela KPMG na elaboração do laudo de
avaliação:
Fl. 7477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
12

Explica que a MC teve todo o protagonismo no processo, inclusive com relação
aos desembolsos de recursos.
Extrai também do laudo o direcionamento da operação com vistas à economia
tributária, com a frase “Após a aquisição da Ceagro pela Agrex Brasil, espera-se
que haverá uma fusão das companhias a fim de obter o benefício do ‘goodwill’”.
Neste contexto, considera não ocorrida a confusão patrimonial entre a investida e
a investidora, pressuposto legal para a amortização antecipada do ágio.
1.2 COMÉRCIO EXTERIOR
Passa a abordar que a exportação de commodities agrícolas representou parte
relevante das receitas da fiscalizada, que, por sua vez, utilizou para as operações a
sua subsidiária integral domiciliada no Uruguai, AGB INTERNATIONAL S.A.
Enquanto registrou as exportações tendo como contraparte a controlada, as
mercadorias foram destinadas a países diversos do Uruguai, conforme tabela
abaixo:

Fl. 7478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
13
Em análise às Declarações Únicas de Exportação (DU-E), e municiada da
documentação de suporte intimada e entregue pela fiscalizada, verificou-se que,
enquanto as notas fiscais eletrônicas (NFe) vinculadas às DU-E tinham como
destinatário a AGB, os conhecimentos de embarque marítimo (Bill of Landing –
B/L) em todos os casos tinha a AGREX DO BRASIL S.A. como remetente e a
empresa adquirente no exterior como destinatária. A AGB nunca constou como
remetente ou destinatária das mercadorias exportadas.
Por sua vez, os contratos, apesar de celebrados pela AGB no papel de vendedor,
possuíam a AGREX no papel de garantidor, sendo parte da operação e indicado
pela autoridade como vendedora e, de fato, quem realizava a operação de
comércio exterior.
Reproduz como exemplo:

E analisa:

Em contrapartida, reproduz as ponderações e justificativas operacionais para a
utilização da offshore encaminhadas pela fiscalizada. Destacamos:
Aliás, a CVM prevê esse tipo de formatação, bem como a legislação
tributária pressupõe a sua existência, razão pela qual exige o cálculo do
Fl. 7479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
14
preço de transferência, com ou sem estrutura física Reforça-se não há
vedação perante o BC ou CVM.
Ao utilizar o FOB, o limite da empresa brasileira é entregar os produtos no
porto de saída, podendo à adquirente (AGBI no caso) fazer negócios com
esse produto.
E mais importante, todo resultado da AGBI é tributado no Brasil via TBU
(Tributação em Bases Universais), conforme previsto na Lei n° 12.973/14 e
IN n° 1.520/14. A tributação em bases universais significa que todos os
rendimentos e ganhos de capital, independentemente do local que foram
gerados, devem ser tributados no país onde a pessoa reside ou tem seu
domicilio tributário. Em relação aos lucros auferidos no exterior, a Lei n°
12.973/2014 alterou a aplicação do Regime de Tributação em Bases
Universais para pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, de modo que os
lucros auferidos no exterior por filiais, controladas, coligadas e sucursais da
pessoa jurídica domiciliada no Brasil são reconhecidas no resultado da
empresa brasileira e, portanto, tributados. Isto posto, a operação via AGBI
não traz qualquer prejuízo ao erário. Não menos importante, é preciso
reforçar que o Uruguai não é um paraíso fiscal perante a legislação
brasileira
Após esclarecimentos quanto à estrutura operacional da AGB International, a
autoridade concluiu pela “inexistência das mínimas condições operacionais da
Controlada parar a realização das atividades propostas”, sobretudo pela falta de
resposta quanto à estrutura física da controlada, sobre a qual a AGREX se omitiu,
e que o quadro de funcionários indicado se refere a pessoas vinculadas à AGREX
desempenhando suas funções no Brasil. Desenvolve:
Observa-se que. pelas atividades realmente desenvolvidas, não haveria a
necessidade de uma estrutura operacional no Uruguai, considerando-se
que as exportações da Agrex. com a pretensa a intermediação da AGB
INTERNATIONAL, foram, de fato. encaminhadas do Brasil aos verdadeiros
países compradores, sem a intermediação de uma empresa uruguaia. O uso
da AGB INTERNATIONAL como uma forma de proteção cambial (hedge),
gerenciando riscos de preço das commodities, não seria justificativa
plausível para o uso da Controlada, tendo em vista que há na legislação
brasileira forma adequada para a manutenção de divisas no exterior pela
empresa exportadora, conforme disposto na Instrução Normativa RFB n°
1801/2018. Mesmo que esse tipo de proteção alegada fosse plausível, para
que as operações fossem oponíveis ao fisco, elas deveriam ter realmente
sido realizadas. Entretanto, comprovou-se no presente procedimento de
fiscalização que as exportações foram realizadas pela empresa brasileira,
sem a intermediação alegada.
Com efeito, a estrutura formal utilizada pelo sujeito passivo ocasionou a
transferência de lucros para o Uruguai, onde a empresa não realiza
Fl. 7480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
15
atividades comerciais reais, ocasionando assim redução do valor dos IRPJ e
CSLL pagos nos Brasil, pais onde realmente foram realizadas as atividades
econômicas da fiscalizada, no período analisado.
Considerando-se que as operações de exportação da FISCALIZADA para os
reais adquirentes são todas feitas pela própria empresa brasileira, através
de seus funcionários, em sua sede no território brasileiro, conclui-se que as
operações formalizadas pela FISCALIZADA ocasionaram uma omissão de
parle de suas receitas, que foram refaturadas por sua subsidiária no
Uruguai.
É importante notar aqui que NÃO se trata de tributação de IRPJ e de CSLL
sobre lucros auferidos no exterior por empresas controladas, pois, no caso
sob análise, se as operações atribuídas à empresa controlada foram de fato
efetuadas pela fiscalizada, não há que se falar em lucros auferidos pela
subsidiária, mas, sim, da correta realocação de suas operações à empresa
brasileira, que de fato procedeu às operações de exportação.
Em conclusão, a fiscalizada, com a suposta intermediação de empresa
estrangeira, omitiu ao Fisco brasileiro as receitas detalhadas no item 4.1. a
seguir. (negritamos)
Foi realizada a quantificação da omissão de receitas comparando-se os valores de
exportação com os de revenda para a mesma operação, considerando-se que
toda condução seria pela AGREX.
1.3 CIÊNCIA Cientificado da autuação em 05/09/2023, o contribuinte solicitou
juntada da impugnação em 04/10/2023.
2 IMPUGNAÇÃO
Inicialmente, o impugnante contextualiza os fatos de interesse, interpretando que
o “ágio SS NEGÓCIOS” foi rejeitado pela autoridade puramente no tocante à
fundamentação expressa no laudo de avaliação, e, quanto ao “ágio AGREX”, sob
pretexto da qualificação da Agrex Ltda como empresa veículo, não sendo a real
adquirente.
Com relação à “omissão de receitas”, sustenta que a subsidiária, assim como as
operações, estão legitimamente subordinadas e validadas pela legislação e
autoridades uruguaias, e se resumem à atuação típica de trading company.
2.1 ÁGIO SS NEGÓCIOS
Em seguida, parte à narrativa das operações, em que destacamos:
15. Em 12.12.2008, a SS Negócios (Requerente) foi integralmente adquirida
pela LGBA – uma sociedade pertencente ao grupo Ceagro.
(...)
Fl. 7481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
16

(...)
o ágio demonstrado por esse laudo de avaliação estava economicamente
justificado na expectativa de rentabilidade futura da Requerente, e não em
quaisquer elementos de ativos específicos.
21. Com a incorporação da LGBA pela SS Negócios (Requerente) em
1o.12.2010 (doc. no 7), a sociedade sobrevivente – isto é, a própria
Requerente, que então se chamava LGBC – passou a estar legalmente
autorizada a aplicar o tratamento fiscal
(...)

(...)
24. A cisão que ocorreu três anos depois, no contexto de outra
reorganização societária do grupo, ou qualquer outro evento societário
subsequente, não guardam qualquer relação com esta primeira aquisição,
nem tampouco com o ágio amortizável e dedutível para fins fiscais.
E complementa com as reorganizações societárias que se seguiram de 2010 a
2013 justificando a cisão operada nas restrições legais quanto à propriedade de
ativos rurais por estrangeiros e considerando o interesse de expansão de
investimentos pelo grupo MITSUBISHI nas empresas em foco.
Em síntese, ocorreram os seguintes eventos:
1o.3.2011 - a empresa Ceagro, então controladora da Requerente, foi por
ela incorporada (doc. no 8). Houve, nesse ato, a alteração da denominação
social da Requerente, que passou a se chamar Los Grobo Ceagro do Brasil
S.A.(“LGCB”);
Fl. 7482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
17
1o.7.2011 - a Requerente recebeu investimentos do grupo de private equity
“Vinci Partners”, que aportou capital através do PAF Fundo de Investimento
em Participações (“PAF FIP”);
24.1.2012 - o grupo Mitsubishi também realizou um investimento
minoritário na Requerente, adquirindo 20% de seu capital social (doc. no 9);
27.8.2013 - a Requerente recebeu investimentos adicionais do grupo Los
Grobo (“Los Grobo LLC”) e do fundo de investimento em Participações PCP
(“PCP”), também ligado ao grupo “Vinci Partners”, que já detinha posição
acionária desde 2011 pelo PAF FIP; e DJ
1o.9.2013 - a Requerente passou a ser denominada Agrex do Brasil S/A –
sua denominação atual (doc. no 10).
27. Com isso, a estrutura societária simplificada da Requerente passou a ser a
seguinte:

28. Em setembro de 2013, quando o grupo Mitsubishi passou a discutir a
possibilidade de efetuar um novo investimento de capital na Requerente,
constatou-se que também seria necessária a segregação de certos ativos
imobiliários rurais que não poderiam ser controlados – ainda que indiretamente –
por um grupo do qual participavam empresas não-residentes no Brasil, tendo em
vista as limitações impostas pela Lei no 5.709, de 7.10.1971 (“Lei 5.709/71”).
29. E foi por esse motivo que a Requerente passou por uma cisão parcial (doc.no
11), pela qual seus imóveis rurais foram transferidos para a empresa Agrex do
Brasil Patrimonial S/A (“Agrex Patrimonial”). De forma simplificada, a estrutura
societária do grupo ficou a seguinte:
Fl. 7483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
18

Quanto ao direito, suporta que o ágio jamais se vinculou a qualquer elemento
patrimonial de ativo, sendo o laudo incisivo ao indicar a expectativa de
rentabilidade futura como fundamento do ágio pago:

Confirma a justificativa sob pontuação de que a rentabilidade esperada se
confirmou, e que a legislação à época não exigia metodologia específica
tampouco obrigatoriedade de se individualizar os ativos.
Complementa, com relação à cisão, que a dedutibilidade independe da
manutenção da causa do ágio:
50. Mas, ainda que assim não se entendesse, o que se admite apenas para
argumentar, veja-se que, mesmo que tal ágio estivesse vinculado a
quaisquer elementos do ativo da Requerente, tais como aqueles que, cinco
anos depois da aquisição e três anos depois da incorporação da LGBA,
viriam a ser transferidos via cisão parcial para a Agrex Patrimonial, a
conclusão não seria diferente.
Fl. 7484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
19
51. Com efeito, o artigo 7o, § 2o, inciso “a”, da Lei 9.532/97 assegura
expressamente a dedutibilidade fiscal de ágio para a entidade sobrevivente
à reorganização societária mesmo nas hipóteses em que não haja a
transferência do bem que tenha justificado economicamente o pagamento
de sobrepreço. O dispositivo abaixo reproduzido não dá qualquer margem a
discussões:

2.2 ÁGIO AGREX
O impugnante contextualiza a narrativa quanto ao AGIO AGREX nos eventos que
sucederam a transferência dos imóveis rurais para a AGREX PATRIMONIAL,
iniciando pela aquisição da participação em si em posse do grupo VINCI PARTNERS
pelo grupo MITSUBISHI, por meio da AGREX LTDA.
Complementa que a AGREX LTDA também adquiriria as participações de
propriedade das empresas LOS GROBBO AGRO e LOS GROBBO LLC, ressaltando
que não se tratava de aquisição por uma sociedade holding, mas por uma
empresa operacional em mesmo ramo de atuação que a fiscalizada, o que lhe
proporcionaria “sinergia natural”.
As aquisições foram concluídas em 13/09/2013, configurando-se a seguinte
estrutura:

Ressalta para o evento a avaliação baseada na rentabilidade futura da empresa
adquirida e que a procedência dos recursos ser de aporte de capital de sócio não
desqualificaria a satisfação das condições legais para aproveitamento do ágio em
amortização para fins tributários, sob pena de configurar a indevida
desconsideração da personalidade jurídica da adquirente, uma vez que pagou a
operação com recursos próprios, ainda que oriundos de aporte de capital, o que
seria indiferente a qualquer outra opção, como empréstimo.
Fl. 7485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
20
Indica que a AGREX LTDA efetivamente atuou na aquisição da participação
societária na AGREX BRASIL:
70. A Agrex Ltda. efetivamente negociou essa aquisição, celebrou os
contratos de compra e venda com os diferentes vendedores e realizou os
pagamentos de preço. Os e-mails anexos, colacionados por mera
amostragem, datam do período em que a Agrex Ltda. vinha negociando a
segunda aquisição ora discutida – notadamente nas pessoas dos Senhores
Yoshinori Nagata e Shinya Nakajima, respectivamente Diretor Presidente e
Diretor da Agrex à época que precedeu a segunda aquisição em questão
(doc. no 15). A Agrex Ltda., portanto, sob qualquer ângulo de análise, é que
deve ser tratada como a adquirente dessa participação, sobretudo para fins
do registro do custo de aquisição correspondente, aplicação do
investimento adquirido por MEP e reconhecimento de ágio, nos exatos
termos da legislação em vigor.
Considera que a atuação da autoridade fiscal decorrem de interpretação
imprópria das normas antielisivas, e distingue a situação como uma “opção fiscal”,
em contraste com o considerado planejamento fiscal:
106. Diferentemente de operações conhecidas como “planejamentos
tributários”, nas opções fiscais o contribuinte não se aproveita de nenhuma
lacuna da lei para contornar uma regra proibitiva. Pelo contrário, diante de
uma regra permissiva, opta-se por um caminho mais conveniente, não só
do ponto de vista negocial e empresarial, como foi o caso destes autos, mas
também eventualmente tributário.
E reafirma a conformidade com a interpretação legal vigente à época dos fatos.
2.2.1 CSLL
Em seguida, afasta a possibilidade de aplicação da legislação em foco para fins de
apuração da CSLL.
2.3 OMISSÃO DE RECEITAS – AGB INTERNACIONAL
O impugnante explica as particularidades do setor em que atua, em que se
destaca, para o caso, o papel das trading companies e sua relação com a AGB
INTERNATIONAL:
133. Ocorre que a grande maioria dos produtores que oferecem seus
produtos/contratos nesses mercados somente aceita comercializar os
títulos para importadores estrangeiros, para que possam quitar seus
compromissos e financiamentos relacionados à exportação.
134. Nesse sentido, a AGB International (uma subsidiária da Requerente no
Uruguai) é crucial para a formalização desses contratos, seja quando efetua
a compra diretamente, seja como garantia de que a mercadoria será
exportada no contexto de uma aquisição pela Requerente “com o fim
específico de exportação”.
Fl. 7486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
21
135. Além de garantir as operações da Requerente, a AGB International
atua na fixação das margens das mercadorias em relação a vendas
efetuadas nos mercados futuros. Isso porque, no mesmo instante em que a
Requerente adquire produtos no Brasil nos mercados a termo, a AGB
International já tem a possibilidade de fechar um contrato no mercado
futuro, fixando uma margem mínima de ganho em relação àquelas
mercadorias. A atuação da AGB International nessa estrutura, portanto,
garante rapidez e flexibilidade para essas transações.
136. O fato de a AGB International manter suas reservas em dólares
também garante o pagamento de ajustes contratuais, formando o chamado
“hedge natural” – em que a obrigação e os recursos para pagamento estão
na mesma base/moeda – e é um mecanismo para se gerar novas divisas em
moeda forte.
137. Nesse contexto, assim como ocorre em relação a diversas outras
empresas atuantes no mercado de commodities, a Requerente celebra
contratos a termo para a aquisição da produção dessas mercadorias junto a
diversos produtores locais, os quais preveem a quantidade e a que preço tal
produto deve ser entregue em determinada data futura.
138. A AGB International, por fim, celebra contratos internacionais com
outras tradings (tanto outras sociedades do grupo Mitsubishi também
localizadas no exterior como terceiros) para a venda dos produtos
adquiridos pela Requerente no Brasil completando o ciclo de exportação.
(...)
139. Assim, a presença da AGB International na estrutura comercial do
grupo (A) viabiliza as operações de venda de commodities da Requerente
no exterior; (B) promove melhor controle dos riscos de câmbio e gera maior
liquidez para as transações comerciais locais; (C) facilita o gerenciamento
mais eficaz de riscos de crédito e possibilita a contratação de derivativos na
CBOT.
140. De forma esquemática, a estrutura de operações nessas exportações
pode ser representada da seguinte maneira:

141. Como não poderia deixar de ser, os resultados de todas as operações
da AGB International são refletidos nas Demonstrações Financeiras
consolidadas da Requerente e são devidamente oferecidos à tributação, no
Fl. 7487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
22
Brasil, conforme as regras de tributação da renda corporativa em bases
universais (CFC rules) de que trata a Lei 12.973/14.
142. Apenas para atestar esse fato, em 2019, a Requerente ofereceu à
tributação o total de R$ 6.484.254,00, correspondente aos lucros auferidos
no exterior pela AGB International a partir de suas transações comerciais.
Em 2020, a AGB International apurou prejuízo e consequentemente, a
Requerente não compensou com o lucro auferido no Brasil (doc. no 17).
143. Todos esses pontos apenas demonstram que esse item da autuação
fiscal é completamente equivocado e deve ser integralmente cancelado por
essa I. DRJ. São completamente infundadas as alegações feitas pela D.
Fiscalização de que as operações triangulares envolvendo exportações a
partir do Uruguai seriam ilegítimas, ou que a AGB International não teria
existência efetiva e que, consequentemente, os resultados dessas
exportações deveriam ser todos reconhecidos e tributados pela própria
Requerente, no Brasil. (negritamos)
Então desenvolve quanto à legitimidade das operações de triangulação,
destacando não haver nenhum questionamento pela autoridade fiscal quanto ao
preço de transferência, que seria em tese a única verificação possível.
Considera obsoleta a exigência de estrutura física em contexto de economia
digital, e condena a desconsideração de uma pessoa jurídica regular perante a
legislação e autoridades uruguaias:
173. Com isso, não há outra alternativa a essa I. DRJ a não ser reconhecer
que (i) por ser uma controlada, a AGB International pode compartilhar
empregados com sua controladora; (ii) não há nenhuma norma que obrigue
controlada e controladora a terem quadro de empregados distintos; (iii) os
empregados não precisam estar fisicamente na sede de determinado
estabelecimento para desempenhar uma atividade, o que é comprovado
pela regulamentação do teletrabalho pela Reforma Trabalhista; e (iv) o fato
de a AGB International ser uma trading demonstra que suas atividades não
demandam deslocamento físico de empregados.
174. Por outro lado, os contratos de prestação de serviços firmados pela
AGB International (i.e. embarcadores, despachantes, formigadoras e
supervisoras - doc. no 18) são de extrema importância para fins de
execução de suas atividades. A AGB International, entidade prestadora de
serviços, é sociedade devidamente constituída no Uruguai (doc. no 19), com
diversas transações financeiras naquele país (doc. no 20), que possui
estrutura complexa e atuação como centros de prestação de serviços para
diversas entidades do Grupo Mitsubishi.
(...)
176. Veja-se que toda a operação está formal e substancialmente
respaldada em contratos válidos, celebrados por pessoas que possuem
Fl. 7488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
23
poderes, e regidos por leis estrangeiras que atribuem validade e eficácia
aos atos e negócios jurídicos praticados, sendo impossível a uma
Autoridade Fiscal brasileira, que não logrou comprovar qualquer fraude ou
simulação, desconsiderar a estrutura, os atos e negócios jurídicos
celebrados entre a Requerente e a AGB International.
(...)
180. Mesmo que a Requerente tenha apresentado uma extensa
documentação confirmando o papel da AGB International nas operações de
exportações do grupo, dentre eles: (i) Acordos Comerciais entre a
Requerente e a AGB International e entre a AGB International e um cliente
localizado no exterior; (ii) Notas de Saída e Invoices entre a Requerente e a
AGB International; (iii) DUE e Bill of Lading; (iv) Contratos de Câmbio entre a
Requerente e a AGB International; (v) Documentos de exportação entre a
AGB e um cliente no exterior; (vi) Liquidação dos Valores, a D. Fiscalização
se apega ao mero fato de que a Requerente aparece como garantidora em
um contrato firmado entre a AGB International e um cliente localizado no
exterior para desabonar a existência e a operação desta entidade.
(...
)87. Diferentemente do que alega a D. Fiscalização, a justificativa plausível
para a existência da AGB International seria, enquanto finalidade comercial,
a assunção de determinados riscos inerentes à atividade de exportação,
riscos esses normalmente assumidos por sociedades tradings.
(...)
96. Desde já essa premissa deve ficar cristalina: não é possível, pelo
ordenamento jurídico brasileiro, que as Autoridades Fiscais desconsiderem
estruturas societárias, atos e negócios jurídicos se não for comprovado vício
civil na manifestação de sua vontade.
(...)
205. Nesse sentido, a AGB International é sociedade regularmente
constituída e regida pelas leis do Uruguai. O reconhecimento de sua
personalidade jurídica se baseia não apenas na legislação uruguaia, que
determina as regras sobre constituição das pessoas jurídicas, mas também
as com base na legislação brasileira de direito internacional privado, que
expressamente reconhecem a existência desta sociedade, constituída na
forma da lei de seu domicílio.
206. Ora, se a AGB International possui personalidade jurídica distinta da de
seus sócios conforme estabelecido no Direito uruguaio e expressamente
reconhecido pelas autoridades daquela jurisdição, não caberia às
autoridades fiscais brasileiras desconsiderarem a existência daquela
sociedade. Como demonstrado acima, a legislação brasileira expressamente
Fl. 7489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
24
estabelece que “a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as
regras sobre o começo e o fim da personalidade”, sendo certo que “as
sociedades
(...)
obedecem à lei do Estado em que se constituírem”.(negritamos)
Então, assevera que a pretensão da autoridade fiscal se configura bis in idem, ao
posto que o lucro da AGB INTERNATIONAL foi submetido à tributação no Brasil
segundo as regras de tributação de coligadas e controladas no exterior:
209. Do mesmo modo, o artigo 77 da Lei 12.973/14 não deixou margem a
dúvidas de que os resultados de equivalência patrimonial percebidos pelas
investidoras brasileiras referentes à parcela dos lucros auferidos por
sociedades estrangeiras controladas, direta ou indiretamente (como é o
caso da AGB International), continuam sujeitos à tributação pelo IRPJ e CSL
ao final de cada ano-calendário, independentemente de sua efetiva
disponibilização ou distribuição na forma de dividendos.
210. As previsões acima são muito claras no sentido de reconhecer a
autonomia da controlada no exterior de sua controladora no Brasil, uma
vez que o prejuízo fiscal apurado não é compensável no Brasil e que os
lucros deverão ser computados de acordo com a legislação do país de
domicílio da filial. Também são nítidas ao determinar que,
independentemente de distribuição, os resultados auferidos por
controladas estrangeiras são tributados em bases automáticas, anualmente.
211. Inclusive, vale destacar que em 2020, a AGB International apurou
prejuízo operacional no valor de R$ 13.227.329,96, que não foi
compensado com o lucro auferido no Brasil pela Requerente. Ou seja,
embora essa estrutura não seja eficiente do ponto de vista fiscal, ela
confirma a autonomia entre as entidades.
212. Partindo da premissa de que a totalidade dos resultados da AGB
International estão sendo imputados à Requerente – como pretende a D.
Fiscalização – seria absolutamente razoável que também fossem
considerados esses custos e despesas operacionais. (negritamos)Invoca o
disposto no artigo 146 do CTN para proteção da prática que é
reiteradamente utilizada pela autuada há muitos anos, sem qualquer
contestação por parte da autoridade tributária.
Em complemento, aponta não ter sido considerada pela autoridade autuante a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, em que a penalidade seria qualificada,
com alíquota de 150%.
2.4 RECONSTITUIÇÃO DOS PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL
Requer, como consequência do cancelamento da exigência, a reconstituição dos
prejuízos fiscais e bases negativas à situação anterior à atuação.
Fl. 7490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
25
2.5 IMPROCEDÊNCIA DA MULTA E DOS JUROS
Por fim, considera desproporcional a penalidade aplicada, escorando-se no artigo
24 da LINDB, e protesta contra a incidência de juros SELIC sobre a multa.
É o relatório.
Inobstante a argumentação apresentada, a DRJ considerou a impugnação
improcedente e manteve integralmente a exigência fiscal.
Para tanto, considerou em relação ao ágio SS que o laudo apresentado não se
presta para demonstrar a alocação do ágio pago conforme o negócio realizado, o que implica em
inviabilidade de verificação dos fundamentos que teriam ensejado o pagamento.
Em relação ao ágio AGREX, entendeu aquele Colegiado que a AGREX LTDA atuou
como mero veículo no interesse do GRUPO MISTUBISHI, de modo que o eventual ágio gerado na
operação seria indedutível para fins de apuração do IRPJ e CSLL.
Considerou ainda o Colegiado a quo que os ágios glosados também são indedutíveis
da base de cálculo da CSLL.
Em relação à omissão de receitas de exportação, entendeu que como procedente o
lançamento do crédito tributário tendo em conta que a efetiva administração e operação da
empresa domiciliada no Uruguai se dava diretamente pela AGREX DO BRASIL SA. Deste modo, as
operações conduzidas no Uruguai não detêm autonomia visível e se configuram como
instrumentalização de um setor interno da AGREX DO BRASIL.
Cientificada do acórdão da DRJ em 06/09/2024 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, fl. 7.292), a Recorrente apresentou em 04/10/2024 (Termo de Análise de Solicitação
de Juntada, fl. 7.295) o recurso voluntário de fls 7.297 a 7.381.
Por meio do apelo, a Recorrente essencialmente reproduz os argumentos
anteriormente apresentados e afastados pela DRJ.
Quanto ao lançamento por omissão de receitas, alega que o acórdão recorrido não
se manifestou sobre a combatida dupla imposição tributária em relação a um mesmo sujeito
passivo. A questão está assim apresentada (fl. 7.370):
(B.3) BIS IN IDEM — OS RESULTADOS DA AGB INTERNATIONAL JÁ SÃO
TRIBUTADOS PELA RECORRENTE, NO BRASIL (CFC RULES)
244. Outro aspecto que sequer foi considerado pela I. DRJ/08 e aponta para a
clara improcedência do auto de infração ora impugnado é que, ao lançar o IRPJ e
a CSL como se se tratasse de uma hipótese de omissão de receitas tributáveis pela
Recorrente, o Fisco claramente incorre em uma hipótese de bis in idem. Afinal,
sendo a AGB International uma controlada da Recorrente, seus lucros já são
tributados pela Recorrente no Brasil de forma anual, segundo as regras de
tributação de lucros corporativos auferidos no exterior por controladas e
coligadas brasileiras.
Fl. 7491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
26
Finaliza seu recurso voluntário apresentando as seguintes conclusões e pedidos:
V. CONCLUSÃO E PEDIDOS
70. As principais razões de fato e de Direito que justificam a interposição deste
Recurso Voluntário e a necessidade de reforma integral da r. decisão recorrida
podem ser sumarizadas nos seguintes pontos:
(A) quanto à dedutibilidade das despesas de amortização fiscal de ágio, a
autuação é completamente infundada pelos seguintes aspectos:
(i) as premissas corretas / razões empresariais — a I. DRJ/08, com a devida vênia,
deixa de considerar que a todo o ágio discutido neste caso (1) resultou de
aquisições realizadas de forma direta entre partes não-relacionadas, não havendo
quaisquer transações inusuais ou incomuns; (2) envolveu efetivo pagamento de
preço pela LGBA e pela Agrex Ltda. aos vendedores respectivos; (3) decorre de
transações que levaram à apuração de ganhos de capital tributáveis pelos
vendedores; e (4) esteve fundamentado economicamente por laudos de avaliação
produzidos por empresas especializadas. Este caso não envolve qualquer ato
abusivo, simulado, artificial, doloso ou fraudulento, e não foi por outro motivo
que a multa de 150% sequer foi cogitada pela D. Fiscalização;
(ii) premissas equivocadas da D. Fiscalização e da r. decisão recorrida — no que
diz respeito ao "ágio SS Negócios" (1a aquisição, de 2008), alega-se que, em razão
de uma cisão parcial da Recorrente, em 2013, teria havido a transferência de
patrimônio a uma terceira entidade e, consequentemente, uma suposta
"dissociação" do ágio com o patrimônio que lhe deu origem, o que supostamente
obrigaria a Recorrente a proceder com a baixa parcial do ágio. Além disso, o a
alegação de que o laudo de avaliação não se mostraria hábil a justificar
economicamente o ágio registrados pela Recorrente na aquisição do SS Negócios
devido à falta de alteração do valor de mercado dos bens é absolutamente
equivocada e não possui qualquer fundamento. lnexistia qualquer diretriz no
artigo 20, § 3°, do DL 1.598/77 que obrigasse a identificação individualizada de
cada um dos ativos e passivos da sociedade adquirida para justificar a
demonstração de contabilização do ágio;
(iii) com relação ao "ágio Agrex" (2a aquisição, em 2014), o único questionamento
do Fisco é de que a Agrex Ltda. não teria sido supostamente - a "real adquirente"
da participação na Recorrente;
(iii) validade do "ágio SS Negócios" (1a aquisição / 2008) - o fundamento
econômico desse ágio era exclusivamente a expectativa de rentabilidade futura
da empresa adquirida (que se confirmou ao longo de todo o período projetado) e
esses valores se tornaram sujeitos ao regime fiscal da Lei 9.532/97 com a
incorporação da LGBA pela Recorrente, em 2010. Referido ágio não guarda
qualquer relação com eventual mais-valia de quaisquer ativos e isso consta
claramente no laudo de avaliação produzido por empresa independente e
especializada. A cisão realizada em 2013 em nada afetou a rentabilidade futura da
Fl. 7492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
27
Recorrente e não havia qualquer regra que obrigasse a Recorrente a fazer essa
baixa parcial do ágio — na realidade, o artigo 7°, § 2°, da Lei 9.532/97 até
confirma a improcedência dos questionamentos do Fisco e os equívocos da r.
decisão recorrida;
(iv) validade do "ágio Agrex" (2a aquisição / 2014) - sob qualquer perspectiva, a
única, legítima, verdadeira e real adquirente da participação na Recorrente foi a
Agrex Ltda. Essa sociedade efetivamente negociou com os vendedores as compras
de participação societária, celebrou os contratos de compra e venda, efetuou
diretamente os pagamentos de preço. A Agrex Ltda. era uma sociedade
operacional com atuação no mesmo segmento econômico da Recorrente há mais
de três anos à época dos fatos, com empregados, ativos e passivos próprios e,
absolutamente, não poderia ser vista como um "mero veículo";
(v) o fato de a Agrex Ltda. ter recebido recursos via aumento de capital não lhe
retira a condição de adquirente do investimento na Recorrente e não tem o
condão de lhe alçar à condição de "sociedade veículo". lnexiste qualquer relação
quanto à origem dos recursos ou à forma específica pela qual deva se ocorrer a
operação, bastando que, de um lado, haja um comprador (adquirente) disposto a
trocar dinheiro por um bem (móvel ou imóvel) então de propriedade de um
vendedor. Não fosse assim, qualquer aquisição de qualquer bem poderia ser
simplesmente desconsiderada sob tal fundamento, isto é, atribuindo-se a
propriedade do bem à fonte original e última do caixa transferido. Do mesmo
modo, um ativo financiado somente poderia ser "realmente adquirido" se ficasse
para sempre de propriedade do financiador e, ainda, uma aquisição de
participação societária precedida de - um aporte de capital, mas que gerasse
deságio, desobrigaria o comprador de direito de quaisquer efeitos fiscais
associados a este deságio. Evidente que são todas hipóteses absurdas, que apenas
demonstram o total descabimento destas alegações;
(vi) efetivamente, o rótulo de "real adquirente" não pode ser uma livre permissão
para se desconsiderar a personalidade jurídica de entidades existentes ou para
imputar os efeitos fiscais de um dado negócio jurídico a quaisquer outras
entidades. Para que se possa falar em "real adquirente" é imprescindível que se
esteja diante de um "falso", "Inverídico" ou "irreal" adquirente, ou seja, de um
típico caso de interposição fraudulenta de pessoa — o que claramente não ocorre
neste caso. Não houve qualquer interposição de pessoas. Não se questiona tal
fato e não há quaisquer dúvidas a esse respeito neste caso;
(vii) ainda que assim não fosse, o que se considera apenas para argumentar, as
alegações do Fisco e da r. decisão recorrida (em apenas uma folha da r. decisão
recorrida) para deslegitimar os efeitos fiscais decorrentes dessa aquisição se
baseia em procedimento contábil não aplicável neste caso. Mas mesmo que fosse,
essa orientação do CPC 15 se aplicaria de forma completamente diversa do que
pretende a D. Fiscalização, e confirmaria todos os procedimentos adotados pela
Agrex Ltda. em relação ao ágio pago na aquisição de participação na Recorrente;
Fl. 7493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
28
(viii) o mero fato de a Agrex Ltda. ter adquirido participação na Recorrente a partir
de recursos financeiros aportados por suas sócias sob a forma de capital social
não lhe tiraria o direito à amortização do ágio, sob pena de violação ao artigo 23,
item 4, da convenção firmada pelo Brasil com o Japão para evitar a dupla
tributação, ao artigo 98 do CTN e à Lei n° 4.131, de 3.9.1962. Os recursos
aportados eram de titularidade da própria Agrex Ltda., estavam devidamente
registrados perante os órgãos competentes (Banco Central do Brasil / Junta
Comercial) e não se confundem com recursos de terceiros. Se muito, inclusive,
este caso envolve uma simples "opção fiscal", que não se confunde com nenhum
tipo de "planejamento fiscal" ou estrutura abusiva / artificial;
(x) materialidade do ágio tributação dos ganhos de capital auferidos pelos
vendedores - sendo o ágio discutido neste caso resultado de transações que
levaram à apuração de ganhos de capital tributáveis pelos vendedores, tanto a
jurisprudência quanto a doutrina reconhecem a validade e a possibilidade de
amortização / dedução desses valores para fins fiscais, na medida em que uma
das razões para o legislador permitir a dedução das despesas de amortização
fiscal de ágio é a intenção de incentivar as fusões e aquisições de empresas
nacionais, levando à tributação imediata do ganho de capital do vendedor e
autorizando, por outro lado, a amortização fiscal do ágio do comprador de forma
apenas diferida, em pelo menos cinco anos;
(xi) outros pontos que justificam o cancelamento da exigência de mérito —
paralelamente a todas as questões acima, esse E. CARF deve ainda considerar que
houve erros de determinação da base de cálculo que resultaram em exigências
completamente descabidas; que o artigo 24 da LINDB e a Lei de Liberdade
Econômica devem servir de critério orientador para a análise deste caso, em
homenagem aos princípios da segurança jurídica, boa-fé e confiança legítima.
Além disso, ainda que mantida a exigência relacionada ao IRPJ, o que se admite
apenas para argumentar, a adição ao lucro real das despesas de amortização fiscal
de ágio não se aplicaria para a CSL;
(B) com relação à suposta omissão de receitas, os equívocos do Fisco e da I.
DRJ/08 neste caso são os seguintes:
(i) a I. DRJ/08, com a devida vênia, deixa de considerar que a Recorrente é uma
entidade que atua principalmente com exportações de soja e de milho, mercado
esse que possui uma dinâmica própria e muito particular em função das variações
de preços, volume produzido em cada safra e variações cambiais. A produção
agrícola está sujeita a inúmeros riscos e grande parte dos produtores celebram
seus contratos em moedas estrangeiras. A AGB International (subsidiária da
Recorrente) é necessária para formalização desses contratos internacionais e
diversos outros grupos trabalham com modelos semelhantes, já que serve como
um "hedge natural";
(ii) as transações aqui discutidas nada têm de artificialidade, abuso, fraude, dolo
ou simulação. As operações triangulares de exportação são perfeitamente válidas,
Fl. 7494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
29
estão previstas em normativos vigentes e, no segmento de commodities, são
bastante comuns e frequentes. Tudo é feito às claras, com transparência e dentro
dos limites legais, assim como ocorre com tantos outros players no mercado. No
caso da Recorrente, essas transações realizadas com a AGB International estão
em perfeita consonância com as regras brasileiras de preços de transferência de
que trata a Lei 9.430/96 e, ao contrário do que assume a I. DRJ/08, ficou provado
que a AGB International efetivamente atuou nessas operações, firmando
contratos, operações financeiras e até mesmo se envolvendo em transações com
terceiros que acabaram sendo, posteriormente, objeto de análise por esse mesmo
E. CARF;
(iii) a r. decisão recorrida também se equivoca ao desconsiderar todo esse
contexto negociai que justifica a forma para promoção das exportações
brasileiras. A AGB International apresenta razões empresariais legítimas e é uma
entidade existente, constituída de acordo com a legislação corporativa do
Uruguai, é reconhecida pelas autoridades locais como uma pessoa jurídica de
Direito privado e não há qualquer ilícito, nenhuma estrutura artificial, abusiva ou
simulada neste caso; e
(Iv) a ocorrência de bis in idem neste caso é nítida e a E. DRJ/08. A dupla
imposição fiscal envolve a própria Recorrente, no Brasil, relativamente ao IRPJ e à
CSL, já que essa entidade se sujeita tanto à incidência de IRPJ e de CSL em razão
das regras para tributação universal da renda (CFC rules), nos termos da Lei
12.973/14, quanto a uma nova imposição resultante do lançamento de ofício ora
discutido. Imposição essa, aliás, que desconsidera toda a estrutura de custos da
AGB International e visa tributar algo que sequer corresponde a "renda", nos
termos do artigo 43 do CTN.
271. Assim, deve ser INTEGRALMENTE REFORMADA A R. DECISÃO RECORRIDA
(Acórdão 108-044.390, proferido em 26.8.2024 pela 20a Turma da DRJ/08) por
esse E. CARF, para que a totalidade da exigência formulada em face da Recorrente
(principal, multa e juros), seja definitivamente cancelada, declarando-se
improcedentes todos os valores lançados pelo Fisco neste processo administrativo
e revertendo-se as compensações de ofício para o ano-calendário de 2020,
conforme sinalizadas no ato de lançamento.
272. Por oportuno, a Recorrente protesta pela apresentação de Memoriais
quando da inclusão deste caso em pauta de julgamentos e pela realização da
sustentação oral por ocasião do seu julgamento por esse E. CARF.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me sua relatoria.
É o relatório.

VOTO
Fl. 7495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
30
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2 – Fundamento de defesa não apreciado pela DRJ
Como informado no relatório acima, trata-se de autuações fiscais dos anos-
calendário 2019 e 2020 decorrentes da constatação, pela autoridade fiscal, da dedução indevida
de despesas com amortização de ágios (ágio SS e ágio Mitsubishi), bem como de omissão de
receita de exportação.
Quanto à segunda infração, em linhas absolutamente gerais, entendeu o fisco que a
Contribuinte autuada valia-se de uma sua controlada sediada no Uruguai para reduzir
indevidamente a incidência do IRPJ e da CSLL no Brasil.
Dentre outros fundamentos de defesa, a ora Recorrente, tanto na impugnação
quanto no recurso voluntário, arguiu que a autuação relacionada à omissão de receitas de
importação implicaria em bitributação dos mesmos fatos tributáveis, já que, segundo seu
entendimento, o lucro da controlada seria tributado no exterior e a receita que teria originado
aquele lucro seria tributada no Brasil.
A questão foi assim suscitada na impugnação:
(B.4) DESCABIDO BIS IN IDEM – OS RESULTADOS DA AGB INTERNATIONAL JÁ SÃO
TRIBUTADOS PELA REQUERENTE, NO BRASIL (CFC RULES)
207. Outro aspecto que aponta para a clara improcedência do auto de infração
ora impugnado é que, ao lançar o IRPJ e a CSL como se se tratasse de uma
hipótese de omissão de receitas tributáveis pela Requerente, o Fisco claramente
incorre em uma hipótese de bis in idem. Afinal, sendo a AGB International uma
controlada da Requerente, seus lucros já são tributados pela Requerente no Brasil
de forma anual, segundo as regras de tributação de lucros corporativos auferidos
no exterior por controladas e coligadas brasileiras.
208. De acordo com o artigo 25, § 5o e 7o da Lei 9.249/95 (i) os prejuízos e perdas
decorrentes das atividades no exterior não serão compensados com lucros
auferidos no Brasil; e (ii) os lucros serão apurados segundo as normas da
legislação comercial do país de domicílio; confira-se:
“Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior
serão computados na p em 31 de dezembro de cada ano. [...]
§ 5o Os prejuízos e perdas decorrentes das operações referidas neste artigo
não serão compensados com lucros auferidos no Brasil. [...]
§ 7o Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação comercial
do país de domicílio.”
Fl. 7496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
31
209. Do mesmo modo, o artigo 77 da Lei 12.973/14 não deixou margem a dúvidas
de que os resultados de equivalência patrimonial percebidos pelas investidoras
brasileiras referentes à parcela dos lucros auferidos por sociedades estrangeiras
controladas, direta ou indiretamente (como é o caso da AGB International),
continuam sujeitos à tributação pelo IRPJ e CSL ao final de cada ano-calendário,
independentemente de sua efetiva disponibilização ou distribuição na forma de
dividendos.
210. As previsões acima são muito claras no sentido de reconhecer a autonomia
da controlada no exterior de sua controladora no Brasil, uma vez que o prejuízo
fiscal apurado não é compensável no Brasil e que os lucros deverão ser
computados de acordo com a legislação do país de domicílio da filial. Também são
nítidas ao determinar que, independentemente de distribuição, os resultados
auferidos por controladas estrangeiras são tributados em bases automáticas,
anualmente.
211. Inclusive, vale destacar que em 2020, a AGB International apurou prejuízo
operacional no valor de R$ 13.227.329,96, que não foi compensado com o lucro
auferido no Brasil pela Requerente. Ou seja, embora essa estrutura não seja
eficiente do ponto de vista fiscal, ela confirma a autonomia entre as entidades.
212. Partindo da premissa de que a totalidade dos resultados da AGB
International estão sendo imputados à Requerente – como pretende a D.
Fiscalização – seria absolutamente razoável que também fossem considerados
esses custos e despesas operacionais.
213. O que deve ficar claro é que ainda que tivesse havido transferência de base
tributável à AGB International em 2019, os lucros dessa empresa uruguaia seriam,
como de fato foram, oferecidos à tributação pelo IRPJ e CSL no Brasil. Por outro
lado, em 2020, a subsidiária apurou prejuízos que não foram compensados no
Brasil. Não houve, sob qualquer ponto de vista, prejuízo ao Erário ou benefícios
indevidos.
O acórdão recorrido, contudo, não examinou o argumento da defesa. Veja-se o
exato teor da decisão recorrida sobre a análise da infração de omissão de receitas:
3.3 OMISSÃO DE RECEITAS
O impugnante desenvolve acerca das peculiaridades do mercado de commodities,
em que atua, enumerando seus riscos inerentes e as estratégias escolhidas para
manter reserva em moeda estrangeira e para negociar na bolsa de valores de
Chicago.
Em resumo, o papel da AGB INTERNACIONAL seria de isolamento do risco de
determinadas etapas da fase de comercialização da autuada, AGREX DO BRASIL,
que, por questões regulatórias, optou-se por situar no Uruguai.
Fl. 7497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
32
Firma-se a defesa do impugnante, sobretudo, na presunção de conformidade
advinda da operação incontestada pelo governo uruguaio, escorando-se em
princípio de direito internacional privado (positivado pelo artigo 11 da LINDB).
Não obstante, extrai-se dos fatos expostos que a efetiva administração da
empresa, assim como sua efetiva operação ocorre não simplesmente no Brasil,
mas diretamente pela AGREX DO BRASIL, tanto em termos patrimoniais quanto
em mão de obra, superando o simples outsourcing ou aproveitando-se das novas
tecnologias, mas conduzida completamente por sua controladora.
Nisto, a supressão da personalidade jurídica não nasce da interpretação da
autoridade fiscal, mas da condução da autuada, em que as operações no Uruguai
não detêm qualquer autonomia visível, senão uma instrumentalização, um setor
interno à AGREX DO BRASIL, com atos formalizados no exterior em uma entidade
formalmente separada.
E não se trata de questionar a natureza das trading companies, mas de confirmar
a real titularidade das operações em foco, dado que a conclusão de que a direção
e administração da AGB INTERNATIONAL se situa na sede e sob os cuidados de
pessoas vinculadas à AGREX DO BRASIL, sob inteligência do artigo 75, IV, do
Código Civil, sobretudo combinado com o artigo 127, parágrafos primeiro e
segundo, do CTN, redefiniria seu domicílio tributário, apesar da condução de atos
e negócios sob outra jurisdição, tendo em vista os critérios materiais de conexão
para determinação da sujeição passiva tributária, os quais não necessariamente
convergem com as regras de nacionalidade.
Doutra sorte, o tratamento tributário, seja como filial, sucursal ou controlada,
seria coerente com o conduzido pelo contribuinte.
E não se exige da autoridade reconduzir e reclassificar as operações da empresa,
como demanda o impugnante, mas, verificada a omissão de receitas, deve realizar
o lançamento da infração, nos termos do artigo 24 da Lei no 9.249/95.
3.3.1 ART. 146 DO CTN – ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
[...]
No entender deste julgador, e sem entrar no mérito da procedência ou não da
argumentação apresentada pela defesa, caso o Colegiado a quo considerasse procedente a
alegação de bitributação, o valor constituído de ofício seria, quando menos, reduzido.
E a Contribuinte, em sede de recurso voluntário, noticia a omissão do acórdão
recorrido sobre os argumentos apresentados e os reitera, embora não defenda a nulidade parcial
do julgamento da DRJ. Destaca-se do apelo as seguintes passagens:
20. A I. DRJ/08 ainda desconsidera uma série de argumentos trazidos pela
Recorrente em sua Impugnação. Como a ocorrência do "bis in idem" — a dupla
imposição ocorre no presente processo pelo fato de a própria Recorrente tributar,
no Brasil, os resultados auferidos por meio da AGB International (regras CFC,
conforme Lei 12.973/14) e, agora, haver uma nova exigência de tributos da
Fl. 7498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
33
Recorrente sobre as receitas brutas auferidas por essa mesma entidade
estrangeira, já previamente tributadas por conta da existência de uma subsidiária
estrangeira (doc. n° 17, da Impugnação).
[...]
175. Todos esses pontos apenas demonstram que o entendimento do Fisco é
equivocado e que a I. DRJ/08, com a devida vênia, desconsiderou a efetiva
ocorrência de "bis in idem" caso o lançamento seja mantido. São completamente
infundadas as alegações feitas pela D. Fiscalização de que as operações
triangulares envolvendo exportações a partir do Uruguai seriam ilegítimas, ou que
a AGB International não teria existência efetiva e que, consequentemente, os
resultados dessas exportações deveriam ser todos reconhecidos e tributados pela
própria Recorrente, no Brasil.
[...]
(B.3) BIS IN IDEM — OS RESULTADOS DA AGB INTERNATIONAL JÁ SÃO
TRIBUTADOS PELA RECORRENTE, NO BRASIL (CFC RULES)
244. Outro aspecto que sequer foi considerado pela I. DRJ/08 e aponta para a
clara improcedência do auto de infração ora impugnado é que, ao lançar o IRPJ e
a CSL como se se tratasse de uma hipótese de omissão de receitas tributáveis pela
Recorrente, o Fisco claramente incorre em uma hipótese de bis in idem. Afinal,
sendo a AGB International uma controlada da Recorrente, seus lucros já são
tributados pela Recorrente no Brasil de forma anual, segundo as regras de
tributação de lucros corporativos auferidos no exterior por controladas e
coligadas brasileiras.
245. A Lei 9.249/95 instituiu no Brasil a tributação em bases universais,
estabelecendo que os lucros auferidos por controladas, coligadas, sucursais e
filiais estrangeiras devem ser adicionados na apuração do lucro real ao final de
cada ano-calendário, independentemente da sua efetiva distribuição.
246. A regulamentação aplicável esclareceu, ainda, que os lucros devem ser
apurados em conformidade com as normas contábeis aplicadas no país de
domicílio das filiais. O artigo 8° da Instrução Normativa n° 1.520, de 4.12.2014 ("IN
1.520/14") não deixa qualquer margem a dúvidas:
Art. 8° Os resultados positivos auferidos no exterior, por intermédio de filiais,
sucursais, controladas, direta ou indireta, ou coligadas serão computados para
fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no balanço
levantado em 31 de dezembro do ano-calendário em que tiverem sido
disponibilizados para a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
§ 1° O resultado auferido no exterior de que trata o caput deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio e antes da
tributação no exterior sobre o lucro.
Fl. 7499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
34
247. Vale destacar que, antes da edição da Lei 12.973/14, a regra sobre os
procedimentos adotados para apuração do resultado de filiais no exterior estava
prevista apenas na Instrução Normativa n° 213, de 7.10.2002 ("IN 213/02"). Com
a edição da Lei 12.973/14, foi inserido o §7° ao artigo 25 da Lei 9.249/95,
reiterando de forma expressa que o lucro tributável no Brasil deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio da controlada:
"Art. 95. O art. 25 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 7o:
Art. 25. (...)§ 70 - Os lucros serão apurados segundo as normas da legislação
comercial do país de domicílio." (não destacado no original)248. O dispositivo
acima foi editado com o intuito de confirmar e dar força de lei à norma
procedimental que já estava prevista na IN 213/02, confirmando que a base de
cálculo do IRPJ e da CSL corresponde ao resultado contábil da controlada no
exterior. É o que também pontua a doutrina jurídica:
"Por outro lado, no âmbito da Lei n° 12.973/2014 o resultado do exterior deve ser
apurado segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio da
sociedade controlada o que demonstra a existência de uma diferença clara na
materialidade a ser submetida à tributação no Brasil, mesmo que se considere
apenas a parcela relativa aos lucros auferidos no exterior, sem a variação cambial
e os demais valores eventualmente refletidos no patrimônio líquido da sociedade
controlada.
Tanto é assim que o artigo 8°, parágrafo 1°, da Instrução Normativa n° 1.520/2014
prevê expressamente que o resultado auferido no exterior deve ser apurado
segundo as normas da legislação comercial do país de domicílio antes da
incidência dos tributos devidos no exterior sobre o lucro. (...)27 (não destacado no
original)249. Aliás, esse E. CARF já decidiu dessa forma também em relação a
controladas no exterior, confira-se:
"TRIBUTAÇÃO DOS LUCROS NO EXTERIOR. BASE DE CÁLCULO. LUCRO APURADO
DE ACORDO COM AS NORMAS DO PAÍS DE ORIGEM. A base de cálculo de
tributação dos lucros auferidos no exterior é o valor do lucro auferido de acordo
com as normas do país de origem convertido para reais na data de encerramento
do balanço. Não pode servir como base de cálculo o valor do lucro auferido com a
reclassificação das contas para a apresentação de balanço de acordo com as
normas nacionais." (Ac. 1401-002.834, de 15.8.2018)
250. Do mesmo modo, o artigo 77 da Lei 12.973/14 não deixou margem a dúvidas
de que os resultados de equivalência patrimonial percebidos pelas investidoras
brasileiras referentes à parcela dos lucros auferidos por sociedades estrangeiras
controladas, direta ou indiretamente (como é o caso da AGB International),
continuam sujeitos à tributação pelo IRPJ e CSL ao final de cada ano-calendário,
independentemente de sua efetiva disponibilização ou distribuição na forma de
dividendos.
Fl. 7500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
35
251. Trazendo os conceitos acima ao caso concreto é possível concluir que, tendo
em vista a validade das operações praticadas entre a Recorrente e a AGB
International, o resultado a ser tributado pela controladora brasileira
corresponderá ao lucro contábil auferido pela filial no exterior, mensurado
conforme as regras contábeis da jurisdição de domicílio da subsidiária.
252. Inclusive, vale destacar que em 2020, a AGB International apurou prejuízo
operacional no valor de R$ 13.227.329,96, que não foi compensado com o lucro
auferido no Brasil pela Recorrente. Ou seja, embora essa estrutura não seja
eficiente do ponto de vista fiscal, ela confirma a autonomia entre as entidades.
253. No presente caso, não existe nenhum questionamento quanto à regularidade
da contabilidade da AGB International, de forma que os valores efetivamente
tributados pela Recorrente em 2019 e em 2020 reputam-se corretos e
devidamente recolhidos aos cofres públicos.
Trata-se, portanto, de matéria não apreciada pela DRJ, reiterada pela defesa em
sede de recurso voluntário sem, contudo, a proposição de nulidade do acórdão recorrido.
Caso este Colegiado entenda por conhecer e julgar originariamente a matéria, sua
decisão poderá ser objeto de reforma por ter incorrido em supressão de instância, já que o
fundamento ora discutido, caso tivesse sido apreciado pela DRJ, poderia alterar, inclusive em
caráter definitivo, o valor do crédito tributário constituído.
Por outro lado, se este Colegiado considerasse não enfrentar a matéria, sua decisão
poderia igualmente ser contestada, primeiro por omissão sanável pela via dos embargos e,
posteriormente, também por supressão de instância.
Este Conselho tem privilegiado o entendimento que a supressão de instância não
deve ser admitida no processo administrativo fiscal, conforme ilustra o acórdão no 9303-014.139,
de 18/07/2023, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em
primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no
direito processual administrativo tributário.
No presente caso, deve ser cancelado o acórdão recorrido em parte para que a 1a
instância análise a existência do erro de cálculo alegado pelo sujeito passivo; o
que, para um correto saneamento do processo, os autos deverão ser restituídos à
DRJ para que apreciação.
Em linha com o entendimento acima, a 1a Turma da CSRF também considera a
supressão de instância vício que impõe o retorno dos autos ao Colegiado de origem, conforme
acórdão unânime (9101-005.781), assim ementado:
Fl. 7501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.155 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.720535/2023-96
36
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
[...]
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO DE RECURSO DE OFÍCIO. APRECIAÇÃO
DE MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS EM 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235, de 1972, somente convive com o cerceamento ao direito de
defesa se proferida decisão favorável ao sujeito passivo. Provido recurso de ofício,
os autos devem retornar à autoridade julgadora de 1a instância para apreciação
de matérias não apreciadas, salvo se for possível decidi-las, em 2a instância, em
favor do sujeito passivo, ou em relação a matérias alcançadas por precedentes
vinculantes da Administração Tributária.
Tenho, portanto, que o exame da matéria por este Colegiado poderia ensejar a
nulidade da decisão eventualmente proferida, de modo que impõe-se o retorno dos autos à DRJ
de origem para que profira novo julgamento, desta vez apreciando a questão do bis in idem
suscitada na peça de impugnação.
3 – CONCLUSÕES
Em vista do exposto e pelo mais que dos autos consta, voto por conhecer do
recurso voluntário e anular parcialmente o acórdão recorrido para que nova decisão seja proferida
pela DRJ, desta feita com apreciação da matéria “(B.4) DESCABIDO BIS IN IDEM – OS RESULTADOS
DA AGB INTERNATIONAL JÁ SÃO TRIBUTADOS PELA REQUERENTE, NO BRASIL (CFC RULES)” (fls.
5.723 e seguintes da impugnação).
Assinado digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 7502
DF CARF MF
Original